Tribunal: TJES
Processo: 5000818-05.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-05.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MIRANI CAMPOS DA SILVA DETTMANN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, sob alegação de omissão quanto à prova do capital segurado, duplicidade de atualização monetária e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de fixação do capital segurado e aos consectários legais, bem como a possibilidade de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta devidamente os pontos aventados, fundamentando a incidência da correção monetária a partir da contratação com base no enunciado da Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A insurgência quanto ao valor do capital segurado e à forma de atualização monetária revela mero inconformismo da parte e pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

6. O prequestionamento considera-se atendido quando os pontos suscitados recebem decisão clara, aplicando-se a regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida de forma fundamentada quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2. A aplicação da Súmula n. 632 do STJ afasta a alegação de omissão sobre o termo inicial da correção monetária em indenizações securitárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput, 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 632; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 24/04/2018.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000818-05.2023.8.08.0019

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

EMBARGADA:
MIRANI CAMPOS DA SILVA DETTMANN

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra o v. acórdão do id. 16685833 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

Em seu recurso (id. 17219783), a embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão, por não ter analisado aspectos essenciais da controvérsia, especialmente no que tange: (i) à ausência de prova documental, por parte da autora, do valor do capital segurado alegado na inicial; (ii) à existência de prova documental, nos autos, que demonstra que o capital segurado na data do sinistro (10/2021) era de R$ 39.299,00 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais); (iii) à duplicidade de atualização monetária, haja vista que o valor já se encontrava atualizado na data do sinistro; e (iv) ao consequente enriquecimento sem causa decorrente da determinação de correção monetária desde a contratação, e não desde a data do sinistro.

Afirma, ainda, que a omissão compromete a adequada prestação jurisdicional e requer o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar o vício apontado e prequestionar as matérias.

Sem contrarrazões, conforme autoriza o § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque todos os pontos aventados foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, conforme trecho que transcrevo abaixo:

[...] Quanto ao valor do capital segurado, convém esclarecer que o juízo a quo condenou a apelante ao valor atualizado monetariamente em consonância com os termos do enunciado Sumular n. 632 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual deve “a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

Dessa forma, não há razões para modificar a sentença nesse ponto, acrescentando-se apenas, por ser matéria de ordem pública, que os juros moratórios incidem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência, pena de bis in idem.

Por fim, a apelante contesta a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que a apelada teria decaído de parte substancial de seus pedidos.

A análise do pleito inicial revela que a autora formulou pedidos de natureza condenatória, consistentes em: (a) indenização securitária; (b) pagamento do auxílio funeral; (c) danos morais; e (d) multas contratuais.

A sentença acolheu os pedidos 'a' e 'b' e rejeitou os pedidos 'c' e 'd', sendo forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais e distribuição a ambas as partes, as quais se quedaram vencida e vencedora no presente feito. [...]

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.